Tribunal: TJPA
Processo: 0806095-80.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10818 - Obtenção de documento falso
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806095-80.2022.8.14.0000

PACIENTE: CALIXTO EUGENIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS INQUERITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 304, DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Armando Aquino Araújo Júnior, com assinatura eletrônica de EDILSON SILVA MOREIRA, em favor do nacional CALIXTO EUGENIO DOS SANTOS, contra ato do douto Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 02/05/2022, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 304, do CPB, autos do processo crime de nº 0807350-34.2022.8.14.0401, sustentando que ele ostenta predicados pessoais, e que a decisão que decretou sua custódia preventiva não apresenta os requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da medida liminar, com a dispensa do pagamento da fiança, para que responda o processo crime em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9281317 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9347301, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9456606.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CALIXTO EUGENIO DOS SANTOS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 304, do CPB, sob o argumento de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar.

Consta dos documentos juntados com a impetração, que o paciente, utilizando documento falso em nome de EMANOEL TAVARES MENDONÇA, tentou sacar, pela segunda vez, benefício de terceiro, fato ocorrido no dia 02/05/2022 nas dependências do banco Santander, situado à Av. Senador Lemos.

A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo plantonista, Id 9258917, em decisão que apresenta fundamentação legal grafada nos seguintes termos:

“Apesar das inovações trazidas pela Lei n° 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, a fim de que não prejudique a futura aplicação da lei penal, eis que não consta a comprovação de seu endereço. Dispõe o art. 312, o CPP que: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. Ante o exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312, 313, I e 310, II do CPP) e, entendendo, por ora, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva”
. <sic>

Ora, o ato indicado como coator está fundamentado à luz do art. 312, do Código de Processo Penal, indicando os elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade, eis que presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, o que, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, são motivos que justificam a custódia cautelar.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO STF. HOMICIDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".

2. Hipótese na qual a decisão que indeferiu a liminar encontra-se devidamente fundamentada, não havendo teratologia ou ilegalidade patente que justifique a superação do referido enunciado sumular.

3.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.

4. Nos termos do art. 1º da Lei n. 7.960/1989, caberá prisão temporária, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em homicídio doloso.

5. No caso, a vítima estava se afastando do carro do autor, quando este pegou a arma de fogo e efetuou os disparos. E a vítima já estava caída no chão quando o autor realizou outros disparos contra ela e se evadiu do local.

6. Agravo desprovido. (AgRg no HC 736.532/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022) – grifo nosso –

Concernente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas, temos que: “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

Ademais,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Por outra,
“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência”. (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

Por fim,
“Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado”. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 27/05/2022